Tribunal: STF
Processo: HC 215081
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leno Leona Carvalho dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - "Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal" (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020). 



    II - Ademais, esta eg. Corte de Justiça, seguindo o entendimento do col. Pretório Excelso, vem decidindo no sentido de que o ingresso regular em domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, que indiquem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, como no caso em hipótese. 



    III - Com relação a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 os fundamentos que sustentam o decisum impugnado, não foram especificamente atacados pela insurgente, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, pela aplicação, por analogia, da Súmula 283/STF. 



    IV - O eg. Tribunal de origem utilizou como razão para manter o afastamento da causa de diminuição, além das ações penais em curso, as circunstâncias fáticas. A Defesa, por sua vez, não se insurge especificamente contra tal motivação nas razões do apelo extremo - lastreando o reclamo, em síntese, no argumento de que "Não existe nenhum elemento apresentado nos autos que comprove dedicação do recorrente à atividades criminosas, sendo utilizadas, pelo TJSC, somente, autos de processos em andamento, sem transito em julgado" (fl. 436) -, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso no ponto, atraindo, dessa forma, a Súmula 284/STF. 



    Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 1.976.866 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio ou, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pela denegação da ordem em parecer que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANDADO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA NÃO APRECIADO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (grifei)



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    Inicialmente, nas razões do recurso especial, alega-se violação ao art. 157 do CPP, ante a suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada, a qual culminou na apreensão de drogas, fato que resultou na condenação do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    Para delimitar a quaestio, insta descrever como restou consignado pelo eg. Tribunal de origem sobre o tema no v. aresto que julgou os embargos de declração, verbis (fl. 408 - grifei): 



    ‘[...] O primeiro ponto a ser destacado consiste na alegação de que houve violação ilegal do domicílio do embargante, quando, na verdade, ao longo da persecução criminal, ele próprio não admitiu que fosse o morador da residência onde foi abordado. 



    O segundo ponto consiste nas circunstâncias da abordagem policial, especificadas na fundamentação do acórdão embargado, das quais é possível aferir que a razão da incursão dos policiais no imóvel, onde apenas o embargante foi encontrado, decorreu de dois motivos: havia uma motocicleta de origem espúria (proveniente de furto) estacionada e sem placa de identificação; o agente estava na porta da moradia e, ao perceber a guarnição policial, correu para o seu interior. Esse contexto configurou a existência de fundadas razões para a incursão domiciliar, que resultaram na descoberta de drogas variadas e em quantidade considerável, além do que estavam devidamente fracionadas e, portanto, aptas à circulação, tudo a indicar que o agente detinha responsabilidade sobre o material entorpecente, bem como sobre a motocicleta que estava na moradia onde apenas ele foi encontrado." 



    Verifica-se, portanto, que o eg. Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da prova sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito, bem como de que havia fundadas suspeitas da prática de crime.



    [...] esta eg. Corte de Justiça, seguindo o entendimento do col. Pretório Excelso, vem decidindo no sentido de que o ingresso regular em domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, que indiquem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, como no caso em hipótese. (grifei)



    Destaque-se, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do ora paciente, eis que fundamentado na presença de justa causa, bem como tratar-se de apuração de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte em sede de repercussão geral. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    …...................................................................................................



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    …...................................................................................................



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Ademais, como bem fundamentou a Procuradoria-Geral da República, “no caso dos autos, o Tribunal a quo entendeu como justificável o ingresso de agentes em domicílio em razão de fundadas suspeitas de prática de crime no local, sobretudo com base em pressupostos fático-probatórios. Para que seja revista a conclusão, necessário o reexame de fatos e provas cuja providência é considerada inviável no writ” (grifei).



    Por fim, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que tange ao pleito subsidiário – reconhecimento do tráfico privilegiado -, eis que tal pretensão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator